Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-22.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008064-22.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIETE MIRANDA DE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 012.914.231-09 (RECORRENTE), MEIRIELE DRUZIAN DE SOUZA - CPF: 044.188.681-78 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 936.781.691-04 (RECORRENTE), EDIELISON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 058.739.351-30 (RECORRENTE), MED PET CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 28.686.722/0001-60 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PETSHOP – SERVIÇO DE BANHO E TOSA – DESAPARECIMENTO DE ANIMAL NO MOMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANIMAL ENCONTRADO APÓS 17 (DEZESSETE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Falha na prestação de serviço que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma solidária aos recorrentes, que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovente em face de sentença, a qual deu
parcial procedência aos
pedidos de indenização por danos morais em razão do desaparecimento de animal doméstico durante a prestação de serviço de banho e tosa.

Nas razões recursais, a parte Promovente recorre para obter a majoração da verba indenizatória por danos morais, que foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) de forma solidária a todos os requerentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023